Tribunal: STF
Processo: ARE 1323200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC. REFIS. PARCELAMENTO INEFICAZ. VALOR IRRISÓRIO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. PORTARIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS.
    1. O art. 557, caput e § 1°-A do CPC autoriza que o relator negue seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante no respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior. Possibilidade de aplicação do dispositivo à hipótese vertente.
    2. O REFIS é um Programa de Recuperação Fiscal, destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.
    3. Adesão a esse programa fica sob exclusiva decisão da pessoa jurídica devedora de tributos federais. A ela - e somente a ela - cabe aferir se lhe é vantajoso nele ingressar. Cabe ao devedor aferir a conveniência e a oportunidade do ingresso no Programa.
    4. É necessário harmonizar o interesse privado do contribuinte inadimplente, em extinguir o seu débito, com a segurança e garantia dos recursos públicos, pois é de ser considerado que o REFIS é um benefício concedido por Lei àqueles contribuintes que optem por se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na norma. No momento que o contribuinte opta pelo REFIS, deve se submeter aos requisitos fixados na Lei n.° 9.964/2000 e regulamentados pelo Decreto n.° 3.342/2000.
    5. No caso vertente, a impetrante foi excluída do REFIS, por meio da Portaria n.° 404/2013, com base no art. 5°, II e XI da Lei n.° 9.964/00, em razão de o valor da parcela que vem sendo recolhido não ser suficiente para quitar o débito e de não ter havido auferimento de receita bruta por nove meses consecutivos, cumprindo transcrever os aludidos dispositivos.
    6. Importante observar que o fato de não constar prazo máximo para conclusão do pagamento, por si só, não autoriza a manutenção do contribuinte no regime de parcelamento, mormente se verificada a ineficácia das parcelas mensais recolhidas em relação ao montante total da dívida consolida sob pena de se eternizar o próprio débito e desvirtuar o objetivo do programa.
    7. É pacificado pela jurisprudência pátria que se mostra possível a exclusão do contribuinte do REFIS quando se afigura ineficaz o parcelamento como forma de quitação do débito, tendo em vista o valor do débito e o das prestações efetivamente pagas, como ocorre no caso em questão, no qual a impetrante não consegue sequer amortizar os juros, demonstrado através do quadro evolutivo da dívida. Precedentes.
    8. Não é de se alegar vício ou irregularidade na publicação da Portaria de exclusão do REFIS, quando se denota dos autos que o contribuinte interpôs recurso administrativo pleiteando a reinclusão no programa de parcelamento, o que demonstra inequívoca ciência, à época, de sua exclusão, não havendo que se falar que tal ato produziria efeitos tão somente após a publicação da Portaria n.° 404/2013 no Diário Oficial, sendo legais, portanto, as inscrições em dívida ativa efetuadas pela autoridade fiscal.
    9. Agravo legal improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. REFIS. Exclusão. Pagamentos irrisórios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.585/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.109.503/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente